Tribunal: TJDFT
Processo: 0719376-18.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0719376-18.2021.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOSE IRISMAR GOMES DE SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Tendo em vista que a determinação de desnecessidade de intimação pessoal do réu, que se encontra solto, constou expressamente da sentença de ID 45382864, e que o tópico não foi objeto de impugnação específica pela Defesa de José Irismar Gomes de Sousa na apelação criminal, desnecessária a sua intimação pessoal, especialmente porque houve recurso defensivo e por haver entendimento jurisprudencial que subsidia o posicionamento adotado na sentença condenatória[1]. Publique-se. Após, retornem-me os autos conclusos. [1] AgRg no AgRg no AREsp n. 1.686.136/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 26/10/2020. Brasília/DF, 16 de maio de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator